Tribunal: TJMT
Processo: 0047453-94.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047453-94.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE GIOCONDO NETTO - CPF: 055.385.809-20 (APELADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), JOSE DE LIMA FERNANDES - CPF: 021.680.491-49 (ADVOGADO), LAZARA LUCIA GIOCONDO - CPF: 482.452.241-20 (APELADO), VICTOR AVELINO DE BARROS TAVARES - CPF: 913.227.661-34 (APELANTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), VINICIUS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 001.908.501-08 (APELANTE), VICTOR AVELINO DE BARROS TAVARES - CPF: 913.227.661-34 (APELADO), VINICIUS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 001.908.501-08 (APELADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), JOSE DE LIMA FERNANDES - CPF: 021.680.491-49 (ADVOGADO), JOSE GIOCONDO NETTO - CPF: 055.385.809-20 (APELANTE), LAZARA LUCIA GIOCONDO - CPF: 482.452.241-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E RESCISÃO DE CONTRATO JULGADA CONJUNTAMENTE COM RECONVENÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO LOCATÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL QUE NÃO BASTA PARA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NEM PARA DEMONSTRAR QUE NÃO ENCONTRA-SE NA POSSE DE EQUIPAMENTO CEDIDO – TESES DE DEFESA, ADEMAIS, INVEROSSÍMEIS – PROVA INÓCUA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não procede a tese de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a prova fundamental para elucidação da contenda é estritamente documental. Aliás, considerada inócua a instrução processual, é dever do juízo indeferir diligências inúteis ou protelatórias. Precedentes.

O pagamento dos aluguéis se comprova por recibos, e, não tendo o apelante exibido a quitação formal ou apresentado qualquer documento para comprovar os alegados pagamentos (art. 373, II, CPC/15), inevitável a decretação da rescisão contratual, bem como da imposição do pagamento dos aluguéis atrasados, acrescidos de multa e penalidades contratuais.

Não evidenciado o simples intuito de procrastinar a solução final do conflito, como no presente caso, não há se falar na aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no novel CPC em seus arts. 80, VII e 81, §2o.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0047453-94.2014.8.11.0041

APELANTE:

VICTOR AVELINO DE BARROS TAVARES

APELADOS:

JOSÉ GIOCONDO NETTO E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICTOR AVELINO DE BARROS TAVARES
contra a r. sentença, integrada pela decisão de rejeição de aclaratórios, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes
no. 47453-94.2014.8.11.0041 (Cód. 926624),
ajuizada por
JOSÉ GIOCONDO NETTO
e
LÁZARA LÚCIA GIOCONDO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido/apelante ao pagamento:
(i)
dos aluguéis vencidos a partir de fevereiro/2013, no valor total de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada vencimento;

(ii)
da multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito;
(iii)
da multa penal no valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), referente a três alugueres, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação; e
(iv)
determinar também que o réu/recorrente promova a devolução do cortador, disposto na cláusula segunda, item 6, do contrato (fl. 21), no prazo de quinze dias, e em caso de impossibilidade, condená-lo ao pagamento ao valor correspondente ao equipamento, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por considerar a sucumbência recíproca das partes, condenou ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada um, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2o, CPC/15, cuja exigibilidade, em relação aos autores/apelados, restou suspensa, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei no. 1.060/50.

No mesmo ato, em relação à reconvenção apresentada pelo demandado/apelante, julgou improcedente o pedido reconvencional formulado em desfavor dos autores/apelados, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), com base no artigo 85, §2o c/c §8o, do CPC/15, bem como acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Vinícius Moreira de Oliveira, julgando extinta a ação em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, condenando, via de consequência, os autores/recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do mesmo, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §2o, do mesmo
Códex
, cuja exigibilidade restou suspensa, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei no. 1.060/50.

Em suas razões recursais, o recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, defende que a sentença hostilizada padece de
error in procedendo
, na medida em que,
“ao julgar antecipadamente a lide, quando ainda existiam situações de fato a serem provados, tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requeridas em sede de Contestação e Reconvenção, ocasionando verdadeiro cerceamento de defesa, devendo a sentença ser reformada no tocante à parcial procedência do pedido”
em seu desfavor.

No mérito, argumenta de forma genérica que os apelados não comprovaram o direito invocado, razão pela qual entende que devem ser julgados improcedentes os pedidos de pagamento de valores e de rescisão contratual. Ao fim, pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Ids 19471964 e 19471965).

Devidamente intimados, os apelados ofertaram as contrarrazões no prazo legal, em que refutam os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação da multa por litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios (Id 19471967).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade. Por conseguinte,
defiro
a assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que os documentos juntados no Id 31355480 comprovam seu estado momentâneo de miserabilidade.

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos e lucros cessantes ajuizada por
José Giocondo Netto
e
Lázara Lúcia Giocondo
, pretendendo-se inicialmente pela declaração da rescisão do contrato de locação firmado com os corréus
Victor Avelino de Barros
e
Vinícios Moreira de Oliveira
, bem como a condenação dos mesmos ao pagamento de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de dano material; R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de dano moral; R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) acerca dos alugueres atrasados; R$30.000,00 (trinta mil reais) de multa contratual, além da devolução da cortadeira de tijolo da marca MAN, e em caso de impossibilidade, a condenação dos réus ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao valor do equipamento, além das verbas de sucumbência.

Para tanto, alegaram, em suma, que em 10/05/2013 firmaram contrato de locação do imóvel localizado na Rua N, quadra 21, lote 08, Comunidade Parque Boa Vista, em Várzea Grande/MT, juntamente com móveis e maquinários para fabricação de tijolos, pelo prazo de 03 (três) anos, prorrogável por igual período, no valor mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que, no entanto, encontra-se em aberto desde fevereiro/2013, de modo a viabilizar os valores em testilha.

Devidamente intimados, os demandados apresentaram defesa escrita, sendo que Vinícios Moreira de Oliveira suscitou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que se retirou da relação locatícia mediante termo aditivo juntado na presente contestação (fls. 54/57), e, quanto ao mérito, alegou que nada devia aos demandantes, haja vista que já aludido contrato já havia sido rescindido há tempos e que não há qualquer prova de dano.

Por sua vez, o requerido Victor Avelino de Barros requereu inicialmente o chamamento ao processo de Paulo Antônio Ramos, sob fundamento de que foi ele quem assumiu a direção da empresa dos autores, incluindo todos os passivos, inclusive, utilizando-se da cortadeira que os autores alegam posse injusta. No mérito, aduziu que assumiu o passivo existente à época do contrato, correspondente a quase vinte e nove mil reais, conforme cláusula 5a do pacto, que foi regularmente adimplido. Além disso, invocou a realização de várias benfeitorias no imóvel, deixando vários pertences nele, tais como 02 máquinas de queima, 01 cortadeira de tijolos e matérias primas (barro, material de queima). Por fim, asseverou que jamais deixou de pagar o aluguel; que o contrato já tinha sido rescindido há muito tempo, conforme termo de desistência contratual e que não há qualquer dano passível de indenização. Requereu a concessão da assistência judiciária gratuita e a improcedência dos pedidos iniciais, com a condenação dos autores nas verbas de sucumbência. Ainda atravessou pedido reconvencional (fls. 71/78), pugnando apenas pela condenação dos autores/reconvindos em litigância de má-fé e nas verbas sucumbenciais.

Após a apresentação de réplica pelos demandantes, bem como da contestação em relação à reconvenção ofertada, sobreveio a sentença
a quo
, em que a Magistrada singular entendeu pela desnecessidade de dilação probatória (prova oral pleiteada pelo réu/apelante) e, a par disso, de forma antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal, bem como improcedente o pedido reconvencional, em dispositivo assim redigido,
verbis
:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação por José Giocondo Netto e Lázara Lúcia Giocondo em desfavor de Victor Avelino de Barros, para condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de fevereiro/2013, no valor total de R$ 25.000,00, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada vencimento; multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como ao pagamento da multa penal no valor de R$ 10.500,00 (três alugueres), este a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

Determino também que o réu promova a devolução do cortador, disposto na cláusula segunda, item 6, do contrato (fl. 21), no prazo de quinze dias, e em caso de impossibilidade, condeno-o ao pagamento ao valor correspondente ao equipamento, a ser apurado em liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-os, na proporção de 50% cada um, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. Com relação aos autores, fica a exigibilidade suspensa, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. Na oportunidade, indefiro o pedido do réu Victor de gratuidade da justiça, vez que não apresentou qualquer documento para comprovar sua hipossuficiência financeira.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de Vinícius Moreira de Oliveira, e julgo extinta a ação em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do mesmo, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, entretanto, fica exigibilidade suspensa, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.

Quanto à reconvenção, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Victor Avelino de Barros em desfavor de José Giocondo Netto e Lázara Lúcia Giocondo. Condeno o réu/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.000,00, com base no artigo 85, § 2o c/c § 8o, do Novo Código de Processo Civil.”
– Id 19471959.

Irresignado, o requerido Victor Avelino de Barros interpõe a presente apelação, sustentando que a sentença cerceou seu direito de defesa, na medida em que pretendia comprovar, por meio de prova testemunhal, a ausência de veracidade dos fatos narrados pelos autores/apelados, e, via de consequência, confirmando que nada deve a título de alugueres, tampouco que encontra-se na posse injusta da cortadeira de tijolo. Quanto ao mérito, alega, de forma genérica, que os ora recorridos demonstraram fazer
jus
aos valores vindicados, pelo que requer a reforma do
decisum
, para o fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos aviados.

Pois bem. A irresignação não comporta acolhimento.

Inicialmente, merece registro que, de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença
“não houver necessidade de produção de outras provas”
. Aliás, o próprio Código ab-rogado já era expresso no sentido de que possibilitar o julgamento antecipado da lide
“quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência”
(art. 330, I, CPC/73). E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC/15, com correspondência no art. 130 do CPC/73), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Na hipótese, tem-se que a prova fundamental para elucidação da contenda, tal como consignado pela togada sentenciante, é
estritamente documental
e, assim, os elementos constantes dos autos são suficientes para esta prestação jurisdicional.

Em relação aos alugueres em atraso, o Juízo
a quo
rejeitou a tese de quitação por entender que, além de não haver prova documental a respeito de seu pagamento, já que
“a prova de pagamento deve ser realizada mediante recibo, segundo os ditames do art. 320, do Código Civil”
, ainda havia estipulação no contrato
“que o réu assumiria o pagamento do passivo existente à época do pacto, no valor de R$ 28.817,00, e tal valor seria descontado dos autores, em R$ 500,00 por mês, a partir de janeiro/2015, conforme cláusula 5a (fl. 29), todavia, a relação foi encerrada em 1o/09/2014 (fl. 26), e o réu não comprovou que cumpriu essa obrigação”
(fl. 109 e verso).

Conforme entendimento jurisprudencial, a comprovação de pagamento de aluguel deve ocorrer por meio de recibo assinado pelo locador/credor ou de depósito em conta.

Nessa lógica,
“inexiste cerceamento de defesa se o juiz, convencido da escancarada inadimplência dos alugueres, acolhe antecipadamente o pedido de cobrança de seus pertinentes valores, tanto mais porque, no caso, o pagamento não é passível de comprovação através de prova exclusivamente testemunhal”
(TJSC, Ap. Cív. n. 2008.017527-7, rel. Des. Eládio Torret Rocha, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 19-05-2011).

Logo, tem-se que a pretensa oitiva de testemunhas como forma de se comprovar o adimplemento dos alugueres se mostra totalmente inútil na espécie. Aliás, a alegação de necessidade de prova testemunhal suscitada em suas razões é totalmente genérica, o que, por si só, afasta qualquer alegação de nulidade processual pelo julgamento antecipado.

A propósito, segue orientação desta Corte de Justiça em caso totalmente análogo ao presente feito,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
A matéria questionada foi efetivamente comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, de forma que admitido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa pela falta de realização de prova testemunhal. Deve ser julgado procedente o pedido de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos, uma vez que a prova da regular quitação cabe ao devedor, como fato impeditivo do direito do autor, de acordo com o disposto no art. 373, II, do CPC.
Não configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há condenação em multa por litigância de má-fé, mormente quando o apelante apenas exerceu o direito ao duplo grau de jurisdição, manejando o presente recurso.”
(N.U 0020798-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 11/02/2020 – Destaquei)

Por fim, os argumentos do recorrente no sentido de que os autores, ora recorridos, não fizeram provas das suas alegações se mostram totalmente insubsistentes, já que formulados de forma abstrata e genérica em um único parágrafo, sem fazer qualquer prova do alegado, não merecendo, pois, qualquer reparo a sentença hostilizada que foi irretocável no ponto, de modo que subscrevo e incorporo seus fundamentos ao meu voto para se evitar tautologia desnecessária:

“[...] No tocante à ação de despejo, verifica-se que as partes firmaram contrato de locação de imóvel localizado na Rua N, quadra 21, lote 08, Comunidade Parque Boa Vista, em Várzea Grande/MT, juntamente com móveis e maquinários para fabricação de tijolos, pelo prazo de 03 (três) anos, com termo inicial em 2013 e final em 31/01/2016, prorrogável por igual período, no valor mensal de R$ 3.500,00 (fls. 21/23).

Como se sabe, o aluguel é a retribuição devida pelo locatário e a falta de seu pagamento constitui infração de obrigação contratual e legal, prevista no artigo 23, I, da Lei n.o 8.245/91, bem como, relevante causa de desfazimento da locação, nos termos do artigo 9.o, III, do mesmo Diploma Legal.

Na hipótese dos autos o próprio título basta como prova do fato constitutivo do direito dos autores, o que está demonstrado com a juntada do contrato de locação de fls. 21/23 e, por ter a presente lide fundamento na ausência de pagamento de aluguel, o tratamento jurídico é encontrado no art. 62, da Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991.

Alegam os autores que os requeridos estão em mora desde fevereiro/2013, sendo devido o valor de R$ 25.000,00, a ser acrescido de juros e correção, e o réu afirma que jamais deixou de efetuar o pagamento, requerendo a produção de prova oral para comprovar a adimplência.

Em que pese o requerimento do réu, sabe-se que a prova de pagamento deve ser realizada mediante recibo, segundo os ditames do art. 320, do Código Civil, não tendo a prova oral o condão de suprir tal ausência.

[...]

Desse modo, o autor faz jus ao recebimento dos alugueres vencidos, no valor de R$ 25.000,00.

Cumpre destacar, que os valores em atraso devem ser calculados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e incidirá desde o vencimento de cada aluguel.

Quanto aos juros moratórios, sua incidência deve ocorrer nas datas dos respectivos vencimentos, não havendo se falar em aplicação do artigo 405 do Código Civil para a hipótese. No caso, trata-se de mora de natureza ex re, cuja constituição se dá de pleno direito em decorrência do inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, a teor do disposto no artigo 397 do Código Civil.

No tocante à cumulação do pedido dos autores de aplicação da multa moratória de 2% com a compensatória de R$ 30.000,00, vê-se a possibilidade de atendimento, vez que a primeira se refere à falta de pagamento e a segunda se trata da desocupação antecipada do imóvel locado, ou seja, possuem fatos geradores diferentes.

[...]

Por outro lado, não há como deixar de considerar que o valor da multa penal se mostra excessiva, e nestes casos, verificando que ela excede os limites da proporcionalidade e razoabilidade, o magistrado pode de ofício, promover a redução adequada do quantum, não impondo o princípio pacta sunt servanda qualquer óbice nesse sentido.

Isso porque, segundo a regra do art. 413 do CC/2002, “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

[...]

Assim, entendo que o valor de três alugueres compensa a infração do réu de desocupação antecipada do imóvel, razão pelo qual o arbitro em R$ 10.500,00.

Observa-se ainda que, pelo contrato de locação (fl. 21, cláusula segunda, item 6), o réu recebeu dos autores, além dos demais móveis e máquinas, um cortador, sobre o qual requerem a devolução ou na impossibilidade, que o réu efetue o pagamento no valor de R$ 10.000,00.

Em que pese o argumento do réu de que o referido bem foi devolvido e está na posse do sr. Paulo, ele não apresentou qualquer prova nesse sentido, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, NCPC).

Na mesma linha, descabe o pedido dos autores de dano material, eis que não apresentaram qualquer prova dos supostos prejuízos, ou melhor, nem especificaram quais seriam, direcionando-o de forma genérica (art. 373, I, NCPC). [...].”

Logo, não se desincumbindo do seu ônus legal (art. 373, II, do CPC/15), uma vez comprovada a relação contratual subjacente, bem como do atraso dos alugueres na forma como pactuado, mostra-se devida a importância objeto da condenação imposta na origem, devendo, pois, a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Por outro lado, no tocante ao pedido da parte recorrida quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, tenho que razão não lhe assiste.

Sobre a multa em questão, dispõe o mencionado art. 80 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Considera-se litigante de má-fé aquele que
:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidentes manifestamente infundados;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
”

A respeito do tema, elucida Nelson Nery Junior que
“A avaliação do conceito legal indeterminado (‘manifestamente protelatórios') deverá ser feita pelo juiz em razão do caso concreto, por meio de decisão fundamentada. (...). No caso de os embargos serem protelatórios, mas não manifestamente, não pode ser imposta a multa”
(
in
‘Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante’, 10a edição, p. 1.083).

No caso vertente, analisando o conjunto fático-probatório, não restou comprovado nenhum fato que enseja a aplicação do supracitado artigo, notadamente porque ausente a conduta dolosa ou culposa por parte do apelante.

Não bastasse isso, sabe-se que a interposição de recurso é um direito legítimo, estando em consonância com o primado ao duplo grau de jurisdição, garantia imantada pela pecha de cláusula pétrea, previsto na Constituição Federal (art. 5o, LV).

Por fim, deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), uma vez que, conforme observado na sentença verberada, a douta condutora do feito entendeu pela sucumbência recíproca.

Nessa senda, em se tratando de honorários recursais, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando o entendimento, em sede de construção pretoriana sobre a matéria, no sentido de que não cabe a aludida verba honorária recursal na hipótese atinente à estipulação originária de sucumbência recíproca, consoante o precedente que se segue abaixo transcrito, no ponto de interesse:

“(...) 4.
Não cabem honorários recursais na hipótese de inexistência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais, quando, por exemplo, houver a estipulação de sucumbência recíproca.
(...)
” (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020